Tribunal: TJSP
Processo: 0003419-72.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – BAURU – CONTRATAÇÃO POR FUNDAÇÃO PÚBLICA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PELO REGIME CELETISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA PRECÁRIA, APÓS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DISPENSA COM CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – BAURU – CONTRATAÇÃO POR FUNDAÇÃO PÚBLICA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PELO REGIME CELETISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA PRECÁRIA, APÓS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DISPENSA COM CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.